Tribunal: TJMT
Processo: 1015781-07.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015781-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE SALUSTIANO DE CAMPOS FILHO - CPF: 106.805.271-68 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (APELADO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOSE SALUSTIANO DE CAMPOS FILHO - CPF: 106.805.271-68 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR (JOSÉ) NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU (BANCO BRADESCO) PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÃO IMOTIVADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – SITUAÇÃO QUE GERA MERO DISSABOR –
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na exordial, para declarar inexistente a contratação do seguro em debate e condenar os requeridos (50% cada um) a DEVOLVER/RESTITUIR em dobro os valores debitados na conta corrente do requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Diante da sucumbência recíproca, condeno, as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada parte – requerente e requeridos), nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil. Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.

O autor e o réu Banco Bradesco S.A. recorreram.

O autor sustenta a ocorrência de abalo extrapatrimonial.

Requer a majoração do montante estabelecido para os danos morais e que sejam arcados integralmente pelos réus.

O réu Banco Bradesco S.A. argui a regularidade da cobrança visto que o serviço foi contratado pelo autor. Diz que não estão preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil objetiva e que não houve falha na prestação do serviço.

Subsidiariamente, pede que a restituição do indébito seja na forma simples.

Contrarrazões da ré Sudamerica Clube de Serviços e do Banco Bradesco S.A. nos IDs. 158283535 e 158283542, respectivamente.

Intimado, o réu não apresentou contrarrazões (ID. 158283540).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ingressou com a Ação sob o argumento de que estavam sendo descontadas da sua conta-corrente prestações relativas a seguro que não contratou.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Neste caso, o autor demonstrou que ocorreram as deduções. Por outro lado,
o Banco Bradesco S.A. anexou instrumento contratual no ID. 158283499, no qual não é possível aferir inequivocamente que a assinatura é do autor, que inclusive a impugnou.

Diante disso, caberia aos réus produzirem perícia grafotécnica para comprovar essa situação, o que não ocorreu.

Assim, a dívida deve ser declarada inexistente, e o indébito deve ser restituído à apelante na forma simples, visto que não evidenciada a má-fé do apelado (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A propósito:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, deve ser declarada inexistente a dívida.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC)
”.

(AP 1000485-96.2016.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/05/2021).

E também:

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041;

AP 1022631-48.2019.8.11.0041.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, para essa condenação o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Sérgio Cavalieri Filho ensina:

(...)
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos
”
.
(Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111).

Nestes autos o dano não está demonstrado e a mera cobrança indevida sem inscrição nos cadastros restritivos não é suficiente para configurá-lo. Assim, a situação não ultrapassou o mero dissabor normal nas relações comerciais.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONTRATO, CAUTELAR DE DEPÓSITO DE VALORES, MANUTENÇÃO DA POSSE E DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – PRESTAÇÃO ENGLOBADA NO ACORDO – ÔNUS DO BANCO EM DEMONSTRAR O CONTRÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INALTERADOS – MONTANTE SUFICIENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

(...) A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o dano moral. (...)”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 22/01/2020).

E mais:
Apelação n. 1003685-67.2018.8.11.0007.

Por fim, ante a declaração de inexistência do débito, deve ser afastada a condenação à multa por litigância de má-fé, pois não
constatada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do autor e dou parcial provimento ao do réu
para determinar que a restituição do indébito seja na forma simples.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023